Tribunal: TJES
Processo: 0001005-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001005-21.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA BRITO MARTINS NERES e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
.

VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO QUE NÃO ALTERA A FLUÊNCIA

DO PRAZO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O c. STJ e o eg. TJES já pacificaram o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento do devedor não é capaz de antecipar o termo inicial para contagem do prazo prescricional, devendo a sua fluência iniciar a partir do vencimento da última parcela do contrato, tal como concluiu o julgador
a quo
.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001005-21.2020.8.08.0014

APTE:

MAYARA BRITO MARTINS NERES
e
CREOMILDA DA PENHA DE BRITO

APDO:

BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAYARA BRITO MARTINS NERES
e
OUTRA
, haja vista estarem inconformadas com a sentença de fls. 18/23
,
que julgou improcedente a pretensão por elas formulada na petição inicial dos presentes embargos à execução, opostos em desfavor do
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
, afastando a alegação de prescrição.

Em suas razões de fls. 30/34, as apelantes alegam que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data em que ocorreu o vencimento antecipado da dívida por força do inadimplemento, e não aquela estipulada para o término do contrato.

Pois bem.

o c. STJ e o eg. TJES já pacificaram o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento do devedor não é capaz de antecipar o termo inicial para contagem do prazo prescricional, devendo a sua fluência iniciar a partir do vencimento da última parcela do contrato, tal como concluiu o julgador
a quo
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes
.
3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

EXECUÇÃO – SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO – VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO QUE NÃO ALTERA A FLUÊNCIA DO PRAZO - RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado da obrigação decorrente do inadimplemento não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data do título. 2. Trata-se, portanto, de uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, não modificando a fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato. 3. Pactuado o vencimento da última parcela para a data de 28⁄04⁄2012, o ajuizamento da ação no mês de julho de 2014 não supera o prazo prescricional previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 048140163477, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 20/06/2017).

Destarte, considerando que a última parcela do título possui vencimento em 10/08/2016, a pretensão executória não se afigura alcançada pela prescrição, valendo consignar que a ação de execução foi ajuizada em 27/09/2017 em razão do vencimento antecipado da dívida por força do inadimplemento.

Assim, deve ser desprovida a irresignação do apelante.

Forte nessas razões,
conheço
do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono das apeladas-embargantes de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Voto com o relator